Tribunal: TJMT
Processo: 1005987-21.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005987-21.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

TIM CELULAR S/A

APELADO(S):

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA –

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – TELAS DE SISTEMA – PROVA UNILATERAL – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS – MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO E MESMAS PARTES – INDENIZAÇÃO DETERMINADA EM OUTRA LIDE – PAGAMENTO INDEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte requerida não comprovou a existência de contrato firmado entre as partes, ou seja, não acostou ao processo qualquer documento para comprovar a sua prestação de serviços e a contratação – apenas trouxe telas de sistema em sua defesa, a fim de desconstituir as alegações trazidas na petição inicial, em especial de que a cobrança era devida, não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Em sendo verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo da presente ação, onde houve o pagamento de indenização pela negativação indevida, mostra-se vedada nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito do autor.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TIM CELULAR S/A

APELADO(S):

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TIM CELULAR S/A
,

contra a sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Indenização por Danos Morais no 1005987-21.2017.8.11.0002
proposta por
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
, declarando inexistente o débito no importe de R$ 341,45 (trezentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos), referente ao Contrato GSM0111257660280. Condenou a demandada a indenizar a parte autora pelos danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

A requerida

sustenta que as cobranças se encontram corretas e os valores exigidos são devidos
, tendo
comprovado de forma específica a negativação, uma vez que o número informado no extrato SERASA se refere ao código da fatura e não ao número do contrato
.

Defende ser descabida a indenização por danos morais, haja vista a
comprovação da contratação dos serviços pelo apelado, alegando ter agido em exercício regular de direito. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação, a fim de tornar
exigível o débito e afastar a condenação por dano moral.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no ID 61200453, requerendo o desprovimento do recurso,
a condenação da apelante em litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios
em grau de recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

TIM CELULAR S/A

APELADO(S):

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/apelado
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Indenização por Danos Morais
em face de
TIM CELULAR S/A
, aduzindo que teve o seu nome inscrito indevidamente nos cadastros dos inadimplentes, por uma suposta dívida vencida em 25/09/2015, no valor de R$ 341,45 (trezentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos), referente ao Contrato no GSM0111257660280, o qual alega desconhecer.

Esclareceu que possuiu relação comercial com a parte requerida, porém, cumpriu suas obrigações regularmente em dia, não restando nenhuma dívida a ser quitada.

Ao final, requereu a concessão da justiça gratuita, a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação da parte requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A ilustre magistrada Dra. Ester Belém Nunes, ao proferir sentença, julgou procedente a ação, conforme relatado.

Desta decisão, insurge-se a parte requerida
.

Pois bem
.

In casu
,
inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo
,
pois se trata de discussão da existência de contrato de prestação de serviços de telefonia e suposto débito, em que houve negativação do nome da parte autora/apelada no cadastro de inadimplentes.

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6o, VIII, do CDC; e artigo 373, II, do CPC/15, na medida em que a alegada
existência
de relação jurídica incumbe à parte requerida, ora apelante, bem como a comprovação da legalidade do
débito
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – TELAS DE SISTEMA DIGITAL – PROVA UNILATERAL – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - NÃO CONTRAÍDA
- ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CADASTRO INDEVIDO – CONFIGURADO – [...]

Caracterizadas as figuras do consumidor e fornecedor, aplicável o CDC. O imperativo constitucional é o de proteção do consumidor, e nos termos do art. 7o do CDC, sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo, observando-se sempre a mais favorável ao consumidor (STJ REsp 1391627/RJ).

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS).

O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas. [...]
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC 1007402-39.2017.8.11.0002, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 1o/07/2020) (g.n.).

Sobre o mérito propriamente dito, tem-se que a parte requerente/apelada ingressou com a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Indenização por Danos Morais
, pois teve o seu nome inscrito indevidamente nos cadastros dos inadimplentes, por uma suposta dívida vencida em 25/09/2015, no valor de R$ 341,45 (trezentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos), data da inclusão em 06/07/2016, referente ao Contrato no GSM0111257660280 (ID 61199965), o qual alega desconhecer.

A requerida/apelante, por sua vez, não comprovou a existência de contrato firmado entre as partes, ou seja, não acostou ao processo qualquer documento para comprovar a sua prestação de serviços e a contratação – apenas trouxe telas de sistema em sua defesa, a fim de desconstituir as alegações trazidas na petição inicial, em especial de que a cobrança era devida.

Logo, não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Nestes termos, a juíza singular ressaltou que:

“
[...]
Em análise das provas carreadas pela requerida, tem-se que o acervo documental não está apto a comprovar a existência vínculo contratual entre as partes, uma vez que os débitos demonstrados foram retirados de sistema interno da empresa ré.

Frisa-se que, apesar da requerida alegar a existência de um contrato a empresa
ré deixou de juntá-lo aos autos
e caberia à parte demandada trazer o contrato que gerou o referido débito, o que não ocorreu e, por consequência, não restou comprovada a contratação do serviço pela parte demandante.

[...]
Logo, não havendo comprovação de que o autor firmou o contrato objeto de negativação, deve-se acolher a tese de que o débito é indevido
.
” (ID 61199995) (Destaquei).

Como se nota, diante do conjunto probatório dos autos, não há prova da contratação, o que demonstra a veracidade das alegações iniciais, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito, não sendo a hipótese de exercício regular de direito.

Corroborando o entendimento da magistrada sentenciante, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – DÍVIDA INEXISTENTE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –
SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS MAJORADOS – INTELIGÊNCIA DO §11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa
. Se a operadora de telefonia não faz prova quanto à origem e à quantificação do valor cobrado, ônus que lhe incumbia, tanto pela própria natureza da ação, quanto pela relação consumerista havia entre as partes, o débito deve ser declarado como inexistente
.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0054419-39.2015.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 31/07/2019, DJE 1o/08/2019) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto. [...]
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0023298-13.2015.8.11.0002, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 24/07/2019, DJE 1o/08/2019).

“
[...]
- A empresa de telefonia deveria ter comprovado a existência do débito e a utilização dos serviços na forma lançada nas faturas contestadas pela Recorrida, pois, tal como decidido pelo Juiz singular, ao caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Diante da ausência de prova neste sentido, mantém-se a sentença quanto à declaração de inexistência do débito
e o dever de restituir os valores pagos indevidamente. [...]
”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0047630-92.2013.8.11.0041, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 19/06/2019, DJE 10/07/2019) (g.n.).

No tocante à indenização por dano moral, verifica-se que, em consulta ao PJe, existem diversos recursos em que figuram as mesmas partes destes autos e que possuem a mesma causa de pedir, citando outros números de contratos, sendo que este Egrégio Tribunal de Justiça julgou com resolução final consolidando a condenação por dano moral.

Nestes termos, comungo do mesmo entendimento proferido pelo eminente Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO no sentido de que o fato gerador do abalo sofrido é a
negativação restritiva injustificada
e uma vez que o efeito lesivo é o mesmo em todas as demandas, a indenização foi efetivada na lide com trânsito em julgado.

Assim, de fato, impor essa reparação novamente no presente feito configuraria enriquecimento ilícito, visto que a situação que fez surgir o direito ora reclamado é idêntica (negativação do nome do autor em julho de 2016) e o respectivo ressarcimento foi efetuado em outras demandas.

Para melhor compreensão, cito um fragmento do voto do e. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, nos autos do
RAC no 1007246-51.2017.8.11.0002
,
in verbis
:

“
Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente.

O apelante alega que teve seu nome incluído em órgão de proteção ao crédito por dívida que desconhece.

Afirma que não está comprovada nos autos a contratação com a apelada, e que os prints de tela de computador são insuficientes para essa finalidade.

A obrigação de demonstrar a suposta dívida é da empresa prestadora do serviço, que, no entanto, produziu prova unilateral e insatisfatória (imagem capturada da tela de seu computador).
[...]

Desse modo, não se desincumbiu do ônus de provar a arguida transação, tampouco que a inscrição nos cadastros de inadimplentes refere-se a fatura de um só ‘
contrato’
, como descrito no registro do SPC (Id n. 60999463). Portanto, tem-se por inexistente o débito.

Assim, fica afastado o argumento de que agiu segundo autoriza a lei, e confirmada a ilicitude da negativação do nome do autor.

Contudo, no que diz respeito à reparação pelos danos morais, em consulta ao PJe verifica-se que na Primeira Instância tramitam 76 demandas em que figuram as mesmas partes destes autos e que têm a mesma causa de pedir, e para este Tribunal foram encaminhadas 17 Apelações, algumas já com resolução final consolidando essa condenação.

Relação dos 17 processos no TJMT:

1007395-47.2017.8.11.0002

1006420-25.2017.8.11.0002

1006243-61.2017.8.11.0002

1006122-33.2017.8.11.0002

1007139-07.2017.8.11.0002

1006609-03.2017.8.11.0002

1006833-38.2017.8.11.0002

1006611-70.2017.8.11.0002

1006428-02.2017.8.11.0002

1005407-88.2017.8.11.0002

1003781-34.2017.8.11.0002

1005619-12.2017.8.11.0002

1006951-14.2017.8.11.0002

1005102-07.2017.8.11.0002

1006831-68.2017.8.11.0002

1007402-39.2017.8.11.0002

1003610-14.2016.8.11.0002

Relação dos 76 processos na primeira instância:

1008470-24.2017.8.11.0002

1008380-16.2017.8.11.0002

1007982-69.2017.8.11.0002

1007844-05.2017.8.11.0002

1007770-48.2017.8.11.0002

1007724-59.2017.8.11.0002

1007705-53.2017.8.11.0002

1007402-39.2017.8.11.0002

1007395-47.2017.8.11.0002

1007394-62.2017.8.11.0002

1007389-40.2017.8.11.0002

1007247-36.2017.8.11.0002

1007246-51.2017.8.11.0002

1007244-81.2017.8.11.0002

1007243-96.2017.8.11.0002

1007141-74.2017.8.11.0002

1007139-07.2017.8.11.0002

1007138-22.2017.8.11.0002

1007025-68.2017.8.11.0002

1007024-83.2017.8.11.0002

1007022-16.2017.8.11.0002

1007020-46.2017.8.11.0002

1006953-81.2017.8.11.0002

1006951-14.2017.8.11.0002

1006950-29.2017.8.11.0002

1006948-59.2017.8.11.0002

1006835-08.2017.8.11.0002

1006833-38.2017.8.11.0002

1006831-68.2017.8.11.0002

1006827-31.2017.8.11.0002

1006614-25.2017.8.11.0002

1006611-70.2017.8.11.0002

1006610-85.2017.8.11.0002

1006609-03.2017.8.11.0002

1006428-02.2017.8.11.0002

1006426-32.2017.8.11.0002

1006425-47.2017.8.11.0002

1006420-25.2017.8.11.0002

1006347-53.2017.8.11.0002

1006269-59.2017.8.11.0002

1006268-74.2017.8.11.0002

1006244-46.2017.8.11.0002

1006243-61.2017.8.11.0002

1006122-33.2017.8.11.0002

1006090-28.2017.8.11.0002

1006089-43.2017.8.11.0002

1024454-28.2017.8.11.0041

1024452-58.2017.8.11.0041

1024441-29.2017.8.11.0041

1024416-16.2017.8.11.0041

1005987-21.2017.8.11.0002

1005984-66.2017.8.11.0002

1005983-81.2017.8.11.0002

1005839-10.2017.8.11.0002

1005837-40.2017.8.11.0002

1005833-03.2017.8.11.0002

1005621-79.2017.8.11.0002

1005619-12.2017.8.11.0002

1005615-72.2017.8.11.0002

1005409-58.2017.8.11.0002

1005407-88.2017.8.11.0002

1005402-66.2017.8.11.0002

1005102-07.2017.8.11.0002

1005059-70.2017.8.11.0002

1004892-53.2017.8.11.0002

1004891-68.2017.8.11.0002

1004559-04.2017.8.11.0002

1004558-19.2017.8.11.0002

1004557-34.2017.8.11.0002

1003781-34.2017.8.11.0002

1003259-07.2017.8.11.0002

1003257-37.2017.8.11.0002

1003233-09.2017.8.11.0002

1003612-81.2016.8.11.0002

1003610-14.2016.8.11.0002

1003117-37.2016.8.11.0002

Posto isso, como o fato gerador do abalo sofrido é o apontamento restritivo injustificado, e uma vez que o efeito lesivo é o mesmo em todas essas demandas, a indenização já foi efetivada na primeira lide com trânsito em julgado.

Por conseguinte, impor essa reparação neste feito configuraria enriquecimento ilícito porque, como mencionado, a situação que fez surgir o direito ora reclamado é idêntica e o respectivo ressarcimento já foi efetuado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para declarar inexistente a dívida e revogar a condenação por litigância de má-fé.

Como a apelada decaiu de parte mínima do pedido, o apelante arcará com as custas e os honorários advocatícios conforme arbitrados na sentença.
”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC no 1007246-51.2017.8.11.0002, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 28/10/2020) (g.n.).

Em casos semelhantes, cito ainda os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – ABALO MORAL – MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO – RESSARCIMENTO JÁ EFETIVADO EM OUTRA LIDE – PAGAMENTO VEDADO – IMPLICAÇÃO EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a dívida, deve ser declarada inexistente e excluída a anotação nos órgãos restritivos de crédito.

Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, é vedada nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAC 1007246-51.2017.8.11.0002, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 28/10/2020) (g.n.).

“
[...]
Demonstrado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes da Câmara
.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAC 1005839-10.2017.8.11.0002, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 19/08/2020) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – ABALO MORAL – MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO – RESSARCIMENTO JÁ EFETIVADO EM OUTRA LIDE – PAGAMENTO VEDADO – IMPLICAÇÃO EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não comprovada a dívida, deve ser declarada inexistente e excluída a anotação nos órgãos restritivos de crédito. Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito
.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1007395-47.2017.8.11.0002, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 29/07/2020, DJE 31/07/2020) (g.n.).

Por derradeiro, o recurso não se mostra protelatório ou sem embasamento jurídico ao ponto de haver condenação por litigância de má-fé, consoante alegado pela parte recorrida, sendo possível extrair as reais razões da recorrente em relação à insurgência contra a sentença.

In casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação da apelante nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Assim, com a parcial procedência da ação, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos a fim de melhor representar o decaimento dos litigantes.

Portanto, cada parte arcará com 50% desse encargo, nos termos do artigo 86 do CPC/15 “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
”.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de excluir a condenação por danos morais, evitando-se o enriquecimento ilícito do apelado. Ficam mantidos os demais termos na parte em que
declarou inexigível o débito.

Por fim, diante da
sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento do ônus sucumbencial, devendo a verba honorária ser fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/2015, observando-se o artigo 98, §3o, do CPC/15 em relação ao autor (ID 61199966).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020